Tribunal: TJES
Processo: 5024723-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024723-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA CASSEMIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024723-78.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
SEBASTIAO FERREIRA CASSEMIRO
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA, PORÉM AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ALEGADA FRAUDE, SENDO INSUFICIENTE A SIMPLES NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO RECORRIDO EVIDENCIANDO A REGULARIDADE DA AVENÇA E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO, AFASTANDO RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. O recorrente sustenta jamais ter contratado cartão de crédito consignado, pleiteando a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais. Contudo, conforme destacado na sentença, a parte autora apresentou apenas extratos de pagamento, sem qualquer início de prova apto a comprovar fraude ou contratação por terceiro.

2. As contrarrazões demonstram a existência de instrumento contratual assinado e a utilização do limite disponibilizado, reforçando a validade da contratação. Assim, a negativa genérica desacompanhada de comprovação mínima não autoriza o reconhecimento da nulidade pretendida, permanecendo com o autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

3. Evidenciada a contratação regular e utilização do crédito, inexiste fundamento para restituição dos valores descontados, sob pena de enriquecimento sem causa. Do mesmo modo, não se verifica ato ilícito ou violação a direito da personalidade capaz de justificar compensação por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou a indenização.

4. A tese de prescrição deduzida pelo recorrido não merece acolhimento. Ainda que examinada, não alteraria o resultado do julgamento, diante da ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito autoral.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)